Tribunal: TJES
Processo: 5006138-21.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006138-21.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: RAQUEL FERREIRA NUNES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006138-21.2023.8.08.0024

RECTE.: MUNICIPIO DE VITORIA

RECDO.: RAQUEL FERREIRA NUNES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA OFTALMOLÓGICA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUTORA QUE AGUARDA POR EXTENSO LAPSO TEMPORAL.
OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 783 E 1234 DO STF.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Raquel Ferreira Nunes em face do Município de Vitória e Estado do Espírito Santo, aduzindo a requerente que foi diagnosticada com obstrução baixa de via lacrimal à direita, sendo necessária a realização de cirurgia de DACRIOCISTORRINOATOMIA. Informa que está aguardando o procedimento desde o ano de 2017, sendo informada apenas que o Município não possui cirurgião oftalmológico para realizar o procedimento. Busca, assim, seja autorizada a realização da cirurgia. O ente estadual ofertou defesa no ID 6141254, informando que inexiste prova de que o procedimento deva ser realizado com urgência pela autora. O ente municipal ofertou defesa no ID 6141257, destacando que cabe ao Estado e à União encaminhar os pacientes para realização de cirurgias, não tendo interferência neste caso. O Município ofertou RI no ID 6141278, com contrarrazões no ID 6141281.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR (ID 22486811), mantendo seus efeitos e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que assiste parcial razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
No mérito em si, a r. sentença foi brilhante.
A priori
é importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior. Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços. Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes. Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantia do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde. No caso em tela, conforme bem mencionado no corpo da r. sentença, a autora aguarda a realização da cirurgia de DACRIOCISTORRINOATOMIA desde o ano de 2017, com a finalidade de evitar complicações oftalmológicas, como surgimento de cistos, abscessos ou até mesmo com fistulizações devido ao acúmulo de secreção obstruída. Em nota técnica emitida pelo NAT (ID 6141243) é possível verificar que o procedimento está sendo indicado como prioridade, inclusive pelo extenso lapso temporal que a autora vem aguardando. Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão, é o caso de se garantir, pelo Estado e pelo Município, a realização do procedimento, não cabendo a alegação do recorrente de direcioná-la apenas ao Estado. Por fim, entendo por inaplicável ao caso o Tema 1234 do STF, vez que se refere a tratamento padronizado, cuja atribuição, segundo a norma infraconstitucional que rege o SUS é do Estado do Espírito Santo. Diante disso, por se tratar de procedimento de média complexidade, deve ser prioritariamente cumprido pelo Estado do Espírito Santo, na forma do que restara consignado no tema 793 do STF, que possui efeito vinculante.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a obrigação de fazer seja cumprida, prioritariamente pelo Estado do Espírito Santo, na forma do entendimento consolidado no Tema 793 do STF, devendo o Município de Vitória custeá-la/realizá-la, apenas, no caso de omissão do Estado, mantendo o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)